Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-08.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017416-08.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO ORIENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-08.2019.8.26.0451 -Piracicaba - Voto: no23198
2
Voto n.o23198
Apelação Cível 1017416-08.2019.8.26.0451
Piracicaba
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Condomínio Parque Pérola do Oriente
Mauro Antonini
Apelação.
Embargos
de
terceiro.
Despesas
condominiais. Possibilidade da penhora da unidade
devedora ainda que haja contrato de financiamento
em alienação fiduciária. Natureza propter rem da
obrigação. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 59/60), cujo relatório se adota, que, nos autos de embargos de terceiro,
julgou o mérito improcedente, mantendo-se a penhora sobre o imóvel em questão,
sob o fundamento de que “mesmo tendo sido objeto de alienação fiduciária ao
banco, pois se trata de execução de despesas de condomínio, dívida propter rem, que
admite a penhora do imóvel todo, não somente dos direitos do executado como
devedor fiduciante.”
Inconformado, apela o embargante. Defende a impossibilidade
de constrição sobre o bem imóvel objeto da controvérsia, haja vista que este é de sua
propriedade, já que, nos termos da Lei no 9.514/97, o fiduciante exerce mera posse
sobre o imóvel, enquanto o credor fiduciário detém a propriedade indireta do bem.
Aponta que os direitos do fiduciante sobre o imóvel são, apenas, aqueles
provenientes do contrato de alienação fiduciária celebrado. Aduz que, no caso dos
autos, a penhora deveria ter recaído sobre os direitos relativos ao imóvel, mas não
sobre o bem. Diz que não se opõe à penhora dos direitos sobre o imóvel alienado
fiduciariamente. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
sentença recorrida (fls. 72/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-08.2019.8.26.0451 -Piracicaba - Voto: no23198
3
Houve resposta (fls. 93/98).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos, tratar-se de embargos de terceiro
opostos pelo Banco do Brasil por dependência ao cumprimento de sentença em que
se discutem débitos condominiais referentes ao imóvel cuja penhora foi deferida nos
autos da execução (autos de no 0018735-62.2018.8.26.0451).
Com efeito, em razão da natureza propter rem da obrigação em
tela, é possível a penhora da unidade condominial devedora a fim de satisfazer o
débito condominial, não se limitando aos direitos do devedor fiduciante sobre a
unidade.
Ora, advinda de situação jurídica de direito real, cujo
adimplemento acompanha o bem, a obrigação recai sobre o próprio imóvel,
independentemente de quem detenha a titularidade, sendo possível, portanto, a
penhora do imóvel gerador das despesas condominiais.
De tal sorte que, em que pese ser indiscutível que o imóvel em
questão pertença ao banco embargante, ora apelado, o qual figura como credor
fiduciário em contrato de alienação fiduciária relativo ao imóvel, o prosseguimento
da execução somente sobre os direitos da executada não poderia mesmo ser admitido.
Nesse sentido é entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou improcedentes embargos de terceiro. Possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Título extrajudicial. Despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-08.2019.8.26.0451 -Piracicaba - Voto: no23198
4
condominiais. Obrigação de natureza propter rem.
Interesses da coletividade condominial que se sobrepõem sobre os da instituição financeira.
Honorários advocatícios majorados nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010581-
93.2019.8.26.0292; Relator (a): Mario A. Silveira;
33a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 01/07/2020)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Verbas
condominiais

Existência
de
contrato
de
financiamento com garantia de alienação fiduciária
sobre o bem imóvel Penhora da unidade condominial
de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal
Possibilidade Natureza propter rem da obrigação
Circunstância que não implica no deslocamento da
competência para a Justiça Federal
Necessidade
apenas de intimação da credora fiduciária, nos termos
do artigo 889, inciso V, do Novo Código de Processo
Civil

Decisão
reformada.
Agravo
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2010727-86.2020.8.26.0000; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/03/2020)
EXECUÇÃO Despesas de condomínio Penhora da
unidade devedora ao invés dos direitos da condômina
sobre ela, em razão do gravame da alienação
fiduciária em favor da CEF Natureza propter rem da
obrigação que autoriza a providência, com observação
do disposto no inciso V, do artigo 889, do NCPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017416-08.2019.8.26.0451 -Piracicaba - Voto: no23198
5
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2283935-56.2019.8.26.0000; Relator: Sá
Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2020)
Ressalta-se que, considerada a natureza propter rem da
obrigação, o crédito condominial prefere a qualquer outro, uma vez que se destina à
manutenção da própria coisa.
Destarte, impõe-se a confirmação da sentença com o fim de
manter a improcedência do pedido veiculado nos embargos de terceiro, reconhecendo-
se a legalidade da penhora do imóvel gerador das despesas condominiais.
Por conseguinte, negado provimento ao recurso, majoram-se os
honorários advocatícios em 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora